Tribunal: STF
Processo: Rcl 83739
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Mauro Bomfim Sociedade de Advogados, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nos autos do Agravo de Instrumento 1.0000.25.306714-4/001, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte nos Temas 309 e 1.031 da Repercussão Geral.  



    O reclamante sustenta, em síntese, aplicação equivocada do paradigma indicado.  



    Alega o reclamante:



    Cuida-se de Ação Civil Pública regida pela Lei n. 7347\85, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minais Gerais, visando a apurar a legalidade da contratação direta do escritório Mauro Bomfim Sociedade de Advogados pelo Município de Orizânia, por meio do Processo Administrativo de Compras n.º 046/2021, na modalidade Inexigibilidade de Licitação n.º 002/2021. 



    [...]



    O juízo primevo indeferiu a medida liminar, em alentada decisão. 



     Interposto Agravo de Instrumento pelo representante do Ministério Público e distribuído a essa 19ª Câmara Cível, o Relator do feito deferiu a antecipação da tutela recursal para o fim de :



    -reformar a decisão agravada e determinar a imediata suspensão de imediata suspensão de todos os efeitos do Contrato Administrativo n.º 020/2021 e de todos os seus termos aditivos, firmados entre o Município de Orizânia e o escritório de advocacia Mauro Bomfim Sociedade de Advogados, bem como que o Município se abstenha de realizar novos pagamentos à referida sociedade de advogados. 



    Contra essa decisão, a Reclamante interpôs Agravo Interno, com fundamento no do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, esgotando assim as vias recursais, sabendo-se que a modalidade do Agravo Interno é destituída de eficácia suspensiva, não comportando Recurso Extraordinário por não se tratar de causa decidida, daí o esgotamento das vias recursais na origem. 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, por meio do voto majoritário do Ministro Dias TOFFOLI, decidiu que, além dos requisitos previstos na antiga Lei de Licitações e Contratos, como a exigência de procedimento administrativo formal, notória especialização e natureza singular do serviço, a contratação poderá ocorrer quando o serviço não puder ser realizado de maneira adequada pelos integrantes do Poder Público e desde que o valor cobrado esteja alinhado com o preço de mercado.



    [...]



    Ademais, consta dos autos , para comprovar cabalmente que o preço praticado pela contratada Mauro Bomfim Adv. e Cons. Jurídica atende ao valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores, basta comparar o Contrato firmado em 15.12.2017, em gestão anterior do Município de Orizânia, com o escritório Augusto Paulino Sociedade Individual de Advocacia, pela valor global anual de R$ 61.200,00 em 12(doze) parcelas, sendo valor mensal à época de R$ 5.100,00, que, se corrigido pela Tabela de Fatores de Atualização Monetária do TJMG (índice 1,4932767 válido em julho\2025), perfaz atualmente o valor de R$ 7615,71. 



    [...]



    Reitere-se, a título de obiter dictum que a contratação ora questionada perdura desde o ano de 2021, ou seja, há mais de 04(quatro) anos, e os serviços efetivamente prestados se incorporaram ao acervo da municipalidade, sendo certo que o advogado é indispensável à administração da justiça (art. 133, da Constituição Federal), e a suspensão do contrato assim determinada pela decisão ora guerreada obstaculiza a defesa dos interesses da municipalidade no patrocínio de causas judiciais em segunda instância e demandas administrativas de maior complexidade, impedindo a continuidade de serviços jurídicos que refogem ao campo das atribuições da assessoria jurídica local (doc. 1 , pp. 1 -6).



     Requer:



    e) seja julgada procedente a reclamação pelo eminente Relator, nos termos do parágrafo único do artigo 161, RISTF, uma vez se tratando de matéria objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, de modo a cassar a decisão do Desembargador Relator da 19ª Câmara Cível do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1.0000.25.306714-4/001, determinando-se que outra seja proferida, desta feita respeitando-se a autoridade da decisão proferida no RE 656558, TEMA 309, de Repercussão Geral. (doc. 1,p. 8 )



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:  



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).  



    No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Isso porque o ato reclamado (doc. 15) é a decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, suspendendo os pagamentos ao reclamante. Desta decisão, o reclamante interpôs agravo interno.



     No entanto, na inicial (doc. 1, p. 2), o reclamante reconhece que não foi interposto recurso extraordinário. 



    Registro que, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. 



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator